Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GOLPE PRATICADO POR ESTELIONATÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de determinada prova se o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. Para que surja o dever de a instituição bancária indenizar seus clientes por falha na prestação do serviço devem estar comprovados conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. Não comprovada a falha na prestação dos serviços pela instituição bancária, com fortes indícios de fraude perpetrada por terceiros, não há que se falar em nulidade do contrato de empréstimo, nem em restituição dos valores debitados de sua conta corrente.
4. Apelação não provida. Unânime.